Tribunal: TJMT
Processo: 1024415-76.2025.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024415-76.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dação em Pagamento, Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JOSE MARCOS ALVES DA SILVA - CPF: 061.665.298-48 (ADVOGADO), CLEOPHANES LOPES DOMINGUES FILHO - CPF: 869.916.391-68 (AGRAVANTE), BARBARA IANNA MACHADO CARVALHO - CPF: 991.456.771-15 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE DEMONSTRAM CAPACIDADE FINANCEIRA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por Bárbara Ianna Machado Carvalho e Cleophanes Lopes Domingues Filho contra decisão que, nos autos da Ação Declaratória de Direitos, Caução e Dação em Pagamento n. 1000720-82.2025.8.11.0036, indeferiu o pedido de concessão de justiça gratuita, determinando o recolhimento das custas processuais sob o fundamento de ausência de hipossuficiência financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se os agravantes comprovam a condição de insuficiência de recursos para o deferimento da assistência judiciária gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Constituição Federal (art. 5o, LXXIV) assegura assistência jurídica gratuita àqueles que comprovarem insuficiência de recursos, e o CPC (art. 98) estende o benefício tanto a pessoas físicas quanto jurídicas.

4.

A declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada mediante provas que demonstrem a capacidade financeira da parte.

5.

Os documentos apresentados pelo agravante Cleophanes — declaração de imposto de renda e extratos bancários — evidenciam movimentações financeiras significativas, incluindo recebimento de R$ 155.600,00 em abril de 2025, além de participação societária como administrador de empresa ativa.

6.

A agravante Bárbara não apresentou documentos mínimos aptos a comprovar sua alegada hipossuficiência, como comprovantes de renda ou declaração de imposto de renda.

7.

O endividamento decorrente de empréstimos voluntariamente assumidos não configura, por si só, incapacidade de arcar com as custas do processo.

8.

Precedentes do STJ e do TJ/MT afirmam que a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa, podendo o pedido ser indeferido diante de provas em sentido contrário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A declaração de hipossuficiência tem presunção relativa e pode ser afastada diante de elementos que comprovem a capacidade financeira do requerente.

2.

Movimentações financeiras expressivas e participação societária ativa demonstram a inexistência de incapacidade para arcar com as custas processuais.

3.

O endividamento voluntário não é suficiente para caracterizar hipossuficiência econômica.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
BARBARA IANNA MACHADO CARVALHO
e
CLEOPHANES LOPES DOMINGUES FILHO
contra a decisão proferida da Ação Declaratória de Direitos, Caução e Dação em Pagamento n° 1000720-82.2025.8.11.0036, ajuizada em desfavor de
BANCO DO BRASIL SA.

A decisão agravada indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita formulado pelos Agravantes, determinando o recolhimento das custas judiciais, sob o fundamento de que os Recorrentes não se inserem no conceito de hipossuficiência financeira.

Nas razões recursais, os Agravantes alegam que a análise da movimentação financeira deve considerar não apenas os valores apresentados, mas também o contexto em que esses números se inserem.

Sustentam que a gratuidade processual é um direito fundamental assegurado àqueles que demonstram insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais, permitindo assim o amplo acesso à justiça.

Afirmam que sua condição de superendividamento é um fator crucial que deve ser considerado na análise do pedido de gratuidade processual.

Argumentam que a demonstração de prejuízo na atividade rural, somada ao pedido de correção dos dados financeiros anteriormente apresentados, reforça que o Agravante não possui condições de arcar com as custas processuais sem comprometer sua própria subsistência e a de sua família.

Aduzem que a decisão do douto magistrado não levou em conta a real situação financeira dos Agravantes, que está claramente evidenciada nas declarações e documentos apresentados, os quais demonstram a sua condição de superendividamento e a necessidade da concessão da gratuidade processual.

Requerem o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, concedendo a justiça gratuita aos Agravantes.

Decisão deferindo o efeito suspensivo em ID. 302675886.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os Agravantes interpuseram agravo de instrumento, requerendo o deferimento da assistência judiciária gratuita, sob o fundamento de não possuem condições de arcar com o pagamento das custas processuais sem prejuízo do seu sustento e de sua família.

O Código de Processo Civil prevê em seu artigo 98 que tanto as pessoas físicas, quanto as pessoas jurídicas, possuem o direito ao benefício, desde que haja insuficiência de recursos para pagamento das custas e despesas processuais.

Além disso, o inciso LXXIV, do artigo 5o, da Constituição Federal, estabelece que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.

Para comprovar suas alegações, os Agravantes juntaram aos autos: as declarações de hipossuficiência da Agravante Bárbara (ID. 301536374) e do Agravante Cleophanes (ID. 301536375); os extratos bancários do Agravante Cleophanes, referentes aos meses de abril a junho de 2025 (ID. 301536378, 301536379 e 301536380); e a cópia da declaração de imposto de renda do referido Agravante (ID. 301536376).

Verifica-se, na cópia da declaração de imposto de renda do Agravante Cleophanes, que este se declara como
agrônomo
, além de constar sua condição de sócio-administrador da empresa
Ideal Pecuária e Representações Ltda.
, conforme consulta realizada no CNPJ no 21.264.847/0001-53.

Ademais, os extratos bancários juntados aos autos não se prestam a comprovar a alegada hipossuficiência, tendo em vista evidenciam diversas movimentações financeiras de valores relevantes, dentre as quais se destaca um recebimento, no mês de abril, no valor de R$ 155.600,00 (cento e cinquenta e cinco mil e seiscentos reais).

Observa-se, ainda, que inexiste qualquer documento apto a comprovar a hipossuficiência da Agravante Bárbara, uma vez que esta deixou de apresentar comprovação de sua renda mensal, extratos bancários, declaração de imposto de renda e demais documentos essenciais à devida análise.

Importa ressaltar que o comprometimento da renda dos Agravantes com o pagamento de empréstimos não tem o condão de, por si só, infirmar sua capacidade financeira, uma vez que se trata de endividamento voluntariamente assumido.

Dessa forma, como bem ressaltado pelo Juízo de primeiro grau, os elementos probatórios demonstram, de maneira inequívoca, que os Agravantes não se enquadram na condição de pessoas hipossuficientes.

Muito embora o benefício da gratuidade processual possa ser concedido à pessoa física ou jurídica, não basta a mera declaração firmada, devendo haver a comprovação da condição de hipossuficiência financeira da parte.

A declaração de pobreza goza de presunção relativa de veracidade, podendo o pedido de justiça gratuita ser indeferido se houver elementos em sentido contrário, que é o caso dos autos.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. 1.
É relativa a presunção de hipossuficiência, oriunda da declaração feita pelo requerente do benefício da justiça gratuita, podendo o magistrado indeferir o pedido, caso encontre elementos que infirmem sua miserabilidade.
2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7/STJ. 3. No caso, o Tribunal de origem, com base nas provas coligidas aos autos, concluiu pela inexistência dos requisitos necessários à concessão da assistência judiciária gratuita. Alterar tal conclusão demandaria o reexame de fatos e provas, inviável em recurso especial, a teor do disposto na mencionada súmula. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 875178 / RS AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2016/0053720-0 - Relator(a) Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO (1140) - Órgão Julgador T4 - QUARTA TURMA - Data do Julgamento: 01/09/2016) – destaquei.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE – INCAPACIDADE FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO – RECURSO NÃO PROVIDO.
A declaração de hipossuficiência tem presunção relativa de veracidade, portanto o julgador pode indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar nos autos elementos que demonstrem o contrário
(art. 99, § 3o, CPC). (N.U 1023782-02.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2024, Publicado no DJE 11/10/2024) – destaquei.

Dessa forma, se revela adequada a manutenção da decisão recorrida em todos os seus termos.

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025